Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. FALTA DE REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação sob a alegação de vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto á incidência de juros e correção monetária do dano material; se em razão do provimento parcial do recurso deve ser redistribuída a verba de sucumbência e se é devida a majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor deu parcial provimento ao recurso para acolher a pretensão recursal de condenação ao pagamento do dano material no valor pretendido e, de resto, manteve os demais termos da sentença, em especial o tópico em que, sobre a importância, estipulou que incide correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação. Nesse contexto, observa-se que, no tópico, não há vício a ser sanado.
4. Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, verifica-se que o apelado, ora embargado, sucumbiu integralmente, de maneira que era de rigor a redistribuição da verba de sucumbência. Anote-se que a condenação em danos morais em valor inferior ao pretendido não caracteriza a sucumbência recíproca, conforme orienta a Súmula 326/STJ.
5. Na hipótese em que o recurso é parcialmente provido não tem lugar a majoração da verba honorária em grau recursal, de acordo a tese fixada no Tema 1.059/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese: 1. Os embargos de declaração, ainda que parcialmente, devem se acolhidos quando demonstrada a existência de vícios no julgado, com efeitos integrativos, conforme orienta o art. 1.022 do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.